Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-74.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO GENÉRICA CONSTANTE DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A ESTE TÍTULO. INCLUSÃO NO DÉBITO COBRADO JUDICIALMENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Para fins de cobrança de honorários advocatícios em face de condômino inadimplente em relação ao pagamento de taxas condominiais, faz-se necessário que tal obrigação esteja estipulada na convenção do condomínio ou no regimento interno, com a indicação do percentual devido a este título, não sendo suficiente a mera previsão genérica.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.